Tribunal: TJBA
Processo: 8003091-34.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003091-34.2015.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA IZABEL DE LIMA Advogado(s): FABIO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por MARIA IZABEL DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso/BA, que julgou improcedente, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), a Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face do BANCO PAN S.A. A sentença reconheceu a validade da taxa de juros remuneratórios, da capitalização mensal de juros e da utilização da Tabela Price, afastando também o pedido de danos morais. Indeferiu, ainda, a Assistência Judiciária Gratuita (AJG), retificou de ofício o valor da causa, indeferiu a tutela de urgência e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa. A Apelante busca, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa e a concessão da AJG; no mérito, insiste na abusividade contratual e, subsidiariamente, requer a redução dos honorários. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do recurso de apelação diante da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa e se os honorários advocatícios fixados devem ser reduzidos. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, especialmente quanto à licitude da taxa de juros, legalidade da capitalização mensal e regularidade da Tabela Price, configura violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III), impedindo o conhecimento do recurso nessa parte. A declaração de hipossuficiência, embora prevista no art. 99, § 3º, do CPC, possui presunção relativa, afastável por elementos que evidenciem capacidade financeira. No caso, a contratação de financiamento bancário e a ausência de provas adicionais impedem o reconhecimento da gratuidade na origem, sendo concedida apenas na esfera recursal. O julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I) é válido quando a controvérsia envolve matéria predominantemente de direito, passível de resolução com base em prova documental, sendo desnecessária a prova pericial contábil no presente caso. Assim, não há nulidade por cerceamento de defesa. Os honorários advocatícios foram fixados no percentual máximo legal (20%) sobre o valor atualizado da causa, de R$ 788,00. Diante da improcedência total dos pedidos, da complexidade da causa e do zelo profissional, a fixação se mostra proporcional e adequada. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003091-34.2015.8.05.0191, em que figuram como apelante MARIA IZABEL DE LIMA e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte e, na parte conhecida, negar provimento, nos termos do voto do relator.